Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA. IDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Estado deve assegurar às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, inc. IV, da CF) o acesso à educação, sendo a modalidade de creche restrita àquelas de até 3 (três) anos de idade, de acordo com o art. 30, inc. I, da Lei n. 9.394/96. Superada a faixa etária para matrícula há perda superveniente do interesse, devendo ser extinto o processo, sem resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, inc. VI, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.